Tribunal: TJDFT
Processo: 0722676-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722676-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HIULY RIBEIRO TIMBO APELADO: FATOR BRASILIA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DESPACHO Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a embargada Fator Brasília Fomento Mercantil Ltda. para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer contrarrazões aos embargos de declaração de ID n° 45939272, com fulcro no art. 1.023, §2°, do Código de Processo Civil. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023 12:45:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora